Tribunal: TCU
Processo: 025.563/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos transferidos a ente municipal por meio de Termo de Compromisso para a construção de uma unidade escolar padronizada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 19611/2013, firmado com o Município de São João da Baliza/RR, visando à construção de uma unidade escolar padronizada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Divino Pereira Lima e da empresa E. Bispo Feitosa e Cia. Ltda., e condená-los, na forma a seguir indicada, ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. José Divino Pereira Lima solidariamente com a empresa E Bispo Feitosa e Cia. Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 03/03/2015 187.200,00 9.1.2. Sr. José Divino Pereira Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/03/2015 9.360,00 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) ao Sr. José Divino Pereira Lima e de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) à empresa E Bispo Feitosa e Cia. Ltda., fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.